Tribunal: TJDFT
Processo: 0738661-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.
2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, não sendo da atribuição do magistrado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira da parte requerente, negando o benefício sem que os demais agentes processuais manifestem-se nesse sentido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido